Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESMUNHAS E LAUDO PERICIAL. DOLO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal imputados ao réu, tanto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, como pelo laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
III - A busca de auxílio e de proteção policial e judicial demonstra, sem qualquer dúvida, que a vítima se sentiu atemorizada pela promessa de mal injusto e grave proferida pelo apelante.
IV - Recurso conhecido e não provido.